Tribunal: TJDFT
Processo: 0717717-20.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717717-20.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS VALERIO SOUZA PEREIRA APELADO: DIEGO WILLIAM LIRA DOS SANTOS DECISÃO A parte recorrente requer a concessão de gratuidade de justiça, nos termos da declaração de hipossuficiência econômica, em que afirma não ter condições de arcar com as custas do processo sem o prejuízo de seu sustento. DECIDO. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. A declaração de hipossuficiência econômica, lado outro, encerra presunção apenas juris tantum, devendo estar acompanhada de elementos que a comprovem. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada. Com efeito, intimado para comprovar a hipossuficiência, nos termos do despacho de ID 76959521, o apelante juntou a petição de ID 77317359, em que afirma ser isento do pagamento de Imposto de Renda, consoante documentos de IDs 77317361 a 77317363. Foi, então, proferido novo despacho, concedendo derradeiro prazo ao apelante, para que cumpra integralmente a determinação anterior, com a juntada dos contracheques e extratos de todas as contas de sua titularidade dos últimos meses, sob pena de indeferimento da gratuidade de Justiça (ID 77458248). Em resposta, o apelante juntou a petição de ID 77949135, em que requer a dilação do prazo. Verifica-se, contudo, que já foram concedidas diversas oportunidades para a comprovação da hipossuficiência, inclusive na origem (ID 76797779), sem o devido cumprimento pela parte. Assim, diante da ausência de justificativa para o suposto impedimento ou dificuldade na juntada dos documentos comprobatórios, indefiro o pedido de dilação de prazo. Em consequência, ausente a comprovação de hipossuficiência econômica, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Intime-se a parte recorrente para recolher as custas recursais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora